Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-26.2024.8.11.0039
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000706-26.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILLIAN RICK DA SILVA MAGALHAES - CPF: 039.762.121-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NOS EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
JUNTADOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESENÇA D
OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO BENEFÍCIO.
HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE
DEVIDA
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto S contra sentença que julgou procedente ação monitória movida pela
Cooperativa
, rejeitou os embargos opostos pelo requerido e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante postula a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sustentando que o juízo a quo deixou de apreciar o pedido formulado nos embargos, apesar da documentação comprobatória da hipossuficiência financeira acostada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao apelante, diante da ausência de manifestação judicial sobre pedido expresso formulado nos embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça formulado nos embargos monitórios foi acompanhado de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, tais como declarações de imposto de renda, extratos bancários, holerites e comprovantes de despesas básicas.

A sentença recorrida omitiu-se quanto à análise do pedido de gratuidade, embora este tenha sido expressamente requerido e instruído com documentos.

A assistência pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso confere presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Não houve impugnação específica ao pedido de gratuidade, tampouco demonstração da capacidade financeira do apelante por parte da parte contrária.

A jurisprudência reconhece que, na ausência de prova em sentido contrário, a presunção de hipossuficiência deve prevalecer, autorizando o deferimento da gratuidade da justiça.

A concessão da gratuidade não isenta o beneficiário da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo legal de cinco anos, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação judicial sobre pedido de gratuidade da justiça regularmente formulado constitui omissão relevante a ser sanada em grau recursal.

A atuação da Defensoria Pública em favor da parte requerente, acompanhada de documentação idônea, gera presunção relativa de hipossuficiência financeira.

A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 3º; 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1002900-82.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.05.2025, DJE 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000706-26.2024.8.11.0039

WILLIAN RICK DA SILVA MAGALHAES
X
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por WILLIAN RICK DA SILVA MAGALHAES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS, rejeitando os embargos opostos pelo requerido e constituindo de pleno direito o título executivo judicial referente à quantia descrita na petição inicial, corrigida monetariamente e acrescida de juros na forma pactuada.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Irresignado, o apelante pretende a reforma parcial da sentença no que tange à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, para que seja suspensa a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (
id
291691866), sustenta que o juízo de primeiro grau não apreciou o pedido de gratuidade da justiça formulado nos embargos à monitória.

Alega que os embargos à monitória foram instruídos com todos os documentos necessários à comprovação de sua hipossuficiência financeira.

Pondera que a assistência judiciária gratuita mostra o estado de hipossuficiência da parte, sendo que esta está isenta das custas e dos honorários de advogado, independentemente do decisum proferido no litígio.

Defende presentes os requisitos autorizadores, pugnando pela concessão da benesse.

Em suas contrarrazões (
id
291691870), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao apelante, matéria que não foi expressamente apreciada pela sentença recorrida, embora tenha sido objeto de pedido específico nos embargos à ação monitória.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, verifico que o apelante, em seus embargos à ação monitória, pleiteou expressamente a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

No entanto, o magistrado sentenciante, ao proferir sua decisão, não se manifestou sobre tal pedido, limitando-se a condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É consabido que o acesso à justiça constitui garantia fundamental insculpida no ordenamento jurídico pátrio, sendo a gratuidade da justiça um dos mecanismos que visa assegurar a efetividade desse direito àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

No caso em tela, o apelante é representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, circunstância que, por si só, já constitui forte indício de sua hipossuficiência financeira, considerando que o acesso aos serviços da Defensoria Pública pressupõe a comprovação da insuficiência de recursos.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é princípio que norteia a concessão da gratuidade da justiça, sendo que tal presunção somente pode ser ilidida mediante prova em contrário, a cargo de quem impugna o pedido. No presente caso, não houve impugnação específica ao pedido de gratuidade.

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que a própria natureza da demanda - ação monitória para cobrança de valores inadimplidos referentes a cartão de crédito - sugere dificuldades financeiras do apelante, corroborando sua alegação de hipossuficiência.

Ainda mais, a hipossuficiência se apura dos documentos apresentados, acostados à petição de id 295245371, declarações de imposto de renda dos últimos 03 anos (id 295245372 e seguintes), extratos das contas bancárias, holerites de fevereiro, março, abril e maio/2025 (id 295245378 e seguintes), bem como, os demais documentos apresentados
que demonstram os pagamentos de necessidade básica realizados, como, os comprovantes de pagamento de aluguel, água e luz dos últimos meses.

Imperioso destacar que a concessão da gratuidade da justiça não exonera o beneficiário da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, conforme preconiza o §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Durante esse período, o credor poderá demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, hipótese em que poderá promover a execução do julgado.

Assim, o deferimento do pedido de gratuidade não implica em prejuízo à parte contrária, mas apenas adequa a execução da sentença à realidade financeira do apelante, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça.

Portanto,
observa-se que logrou êxito
o apelante
em demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que demonstrem a situação econômica do requerente, é suficiente para a concessão do benefício.

Nesse sentido
o entendimento deste e. Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE
DE DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA POR DOCUMENTOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Examinar se os documentos juntados pelo agravado são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica;
Verificar
a adequação do julgamento monocrático. III. RAZÕES DE DECIDIR. A decisão proferida tem amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, em razão de haver entendimento consolidado sobre a matéria. A concessão da gratuidade está fundamentada em provas documentais do desligamento do agravado de sociedade empresarial inativa e em extratos bancários da pessoa física. Ainda que o agravado tenha exercido, por certo período, função pública com remuneração,
esse fato, por si só, não afasta a condição de hipossuficiência econômica, principalmente diante da exoneração ocorrida no curso do processo e da comprovação de outras circunstâncias que evidenciam a limitação de sua capacidade financeira. O art. 99, § 2º, do CPC estabelece que a gratuidade só poderá ser indeferida se houver elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática que mantém os efeitos da justiça gratuita revela-se adequada quando fundada em jurisprudência consolidada (art. 932 do CPC). 2. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser elidida mediante demonstração inequívoca da capacidade financeira do requerente. 3. A aferição da hipossuficiência deve levar em conta a realidade econômica da parte, inclusive eventual exoneração de cargo público, inexistência de rendimentos empresariais e apresentação de extratos bancários que atestem a impossibilidade de suportar as despesas processuais. (N.U 1002900-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso,
para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, determinando que as obrigações decorrentes de sua sucumbência fiquem sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025